Tribunal: STF
Processo: RE 1311449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA PELO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 25.3.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo sob os fundamentos de aplicação do Tema 810 da repercussão geral e de aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária (e-doc. 6).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.3.2021, Maria José Gomes e outros opõem em 4.4.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 8).
    Os embargantes alegam que, ”considerando que o v. acórdão foi proferido pelo E. Tribunal Local na plena vigência do novo Diploma Processual Civil, e que foi negado provimento ao recurso da embargada por esta E. Suprema Corte, acreditam que devem ser deferidos os honorários recursais nos termos do referido dispositivo legal, em favor dos patronos da parte embargante” (fl. 2, e-doc. 8).
      Pedem o acolhimento dos embargos de declaração.
    3. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 14). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica assiste aos embargantes.
    5. A Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu sobre os honorários advocatícios nos seguintes termos:
    “De acordo com o inc. II, § 4º, do art. 85, NCPC, não sendo líquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no § 3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Portanto, procedente o pedido atribui-se à requerida o pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação da sentença, devendo ser observado, também, a majoração dos honorários advocatícios em benefício do advogado da parte vencedora (§ 11, art. 85, NCPC)” (fl. 157, vol. 2).
    Nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, em caso de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá na liquidação do julgado e a sua majoração deve ser aplicada pelo Tribunal de origem, após a liquidação da decisão. 
    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários de sucumbência. 
    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para majorar em 10% o valor da verba honorária a ser fixada pelo tribunal de origem na fase de liquidação (§§ 3º e 4º do II do art. 85 e art. 11 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora